Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Cosentino da Cunha, no qual requer



    “[...] o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, para, sanando a omissão apontada, seja o pedido de extensão apresentado pelo embargante (Petição 94499 / 2022; Peça n. 1187) analisado em momento anterior ao arquivamento dos autos” (doc. eletrônico 1330, fl. 4).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminada a questão, verifica-se que os embargos de declaração não merecem prosperar.



    Conforme preceitua o art. 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes.



    Isso porque, conforme se observa claramente na decisão embargada, seu objeto diz respeito exclusivamente ao pedido principal, razão pela qual, quanto a ele, declarei que, transitado em julgado, os autos deveriam ser arquivados.



    Naturalmente, ainda pende o julgamento dos demais incidentes processuais, tais como o pedido de extensão formulado pelo embargante, os quais, naturalmente, serão decididos um a um, sem prejuízo do julgamento definitivo da causa principal.



    Isso posto, por não haver qualquer fundamento jurídico para o acolhimento das razões recursais, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator